Tribunal: STF
Processo: RE 79016
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE PETIÇÃO AO ENVES DE APELAÇÃO, NO
PRAZO LEGAL. ABRANDAMENTO DO RIGOR INTERPRETATIVO EM TORNO DA REGRA
DO ART. 801 DO C.P.CIVIL DE 1939. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.